Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. MULTA POR CANCELAMENTO. PROGRAMA DE MILHAS. PERCENTUAL. COBRANÇA DEVIDA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da empresa ré a restituição dos valores referentes a multa por cancelamento dos voos.
2. Informou o autor/recorrente que adquiriu passagens aéreas relativas ao itinerário Brasília/São Paulo, para o dia 01/11/19 e passagens aéreas de ida relativas ao itinerário Nova Iorque/Toronto, para o dia 12/11/19. Aduz o autor/recorrente que por circunstâncias diversas teve que efetuar o cancelamento das passagens compradas. Verifica-se que a parte recorrida reembolsou as milhas utilizadas para aquisição da passagem, bem como a taxa de embarque. Entretanto, o cancelamento ficou condicionado ao pagamento de multa no valor de R$ 300,00 e R$ 350,00, por passageiro, respectivamente.
3. Ressalto que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), tal como no caso em exame, em que as autoras desistiram da viagem com aproximadamente 15 (quinze) dias de antecedência, em período de grande demanda.
4. Consoante disposto no art. 740, § 3o, do Código Civil, a multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído. Nos programas de milhas aéreas, a concessão do benefício conduz-se pelas linhas estreitas do contrato, o que respalda maior rigor nas eventuais resilições contratuais. Dessa forma, escorreita a sentença do juízo a quo que concluiu que inexiste defeito ou abusividade na cobrança de taxa de cancelamento pela empresa ré. Ademais, segundo precedente desta Turma “(...) Os programas de milhagem possuem regramento próprio para a aquisição/cancelamento de passagens aéreas. Por tal motivo, não se aplicam as disposições constantes do art. 740 do Código Civil. No caso, a despeito de os autores terem solicitado a resilição do contrato de transporte aéreo com antecedência, não se mostra abusiva a cobrança da taxa de cancelamento das passagens adquiridas pelos autores (R$ 250,00), sobretudo por decorrer de expressa previsão contratual. Logo, incabível o reembolso. (...)” (Acórdão 1218939, 07292115920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), haja vista o irrisório valor da causa. Entretanto, fica suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.